Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969, sob pena de extinção do processo. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça. Processo extinto.
2. Recurso desprovido.